Tribunal: TJSP
Processo: 1001907-38.2015.8.26.0302
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de declaração, ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento da matéria, devem se limitar às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. A análise definitiva do interesse da Caixa Econômica Federal na ação de origem não é de competência da Justiça Estadual, mas sim da Justiça Federal. Aplicação da tese consolidada pelo STF no RE no

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de declaração, ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento da matéria, devem se limitar às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. A análise definitiva do interesse da Caixa Econômica Federal na ação de origem não é de competência da Justiça Estadual, mas sim da Justiça Federal. Aplicação da tese consolidada pelo STF no RE no 827996/PR (Tema 1011). Remessa dos autos à Justiça Federal.
Embargos de declaração acolhidos em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895719
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1001907-38.2015.8.26.0302/50000, da Comarca de Jaú, em que é embargante
COMPANHIA
EXCELSIOR
DE
SEGUROS,
são
embargados
MARIA
APARECIDA FERNANDES COSTA (JUSTIÇA GRATUITA), MILTON MAZO
(JUSTIÇA GRATUITA), MARILIA GABRIELA FERRI (JUSTIÇA GRATUITA),
NEUSA
FRANCISCO
ANDRIOLI
(JUSTIÇA
GRATUITA)
e
MARIA
APARECIDA DE JESUS LOPES OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos
de declaração parcialmente acolhidos por V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001907-38.2015.8.26.0302/50000 -Voto no 18240fc
2
Embargos de declaração no 1001907-38.2015.8.26.0302/50000
Comarca: Jaú (2a Vara Cível).
Embargante: Companhia Excelsior de Seguros.
Embargado: Maria Aparecida de Jesus Lopes Oliveira e outro.
Voto no 18.240
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de
declaração, ainda que opostos com a finalidade de
prequestionamento da matéria, devem se limitar às
hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. A
análise definitiva do interesse da Caixa Econômica Federal
na ação de origem não é de competência da Justiça
Estadual, mas sim da Justiça Federal. Aplicação da tese
consolidada pelo STF no RE no 827996/PR (Tema 1011).
Remessa dos autos à Justiça Federal.
Embargos de declaração acolhidos em parte.
São aclaratórios opostos contra a decisão colegiada
de fls. 1334/1342 que deu provimento ao recurso para condenar a ré a
pagar aos autores indenização securitária nos valores apurados em
perícia, corrigidos monetariamente pela tabela do TJSP a partir da
entrega do laudo e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, contados
da citação, sem prejuízo da pena convencional de 2% sobre o valor da
indenização, para cada decêndio ou fração de atraso, contando-se da
citação e limitada até 100% do valor total do dano a ser indenização,
impondo à apelada as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, arbitrados em 10% do valor da condenação, na forma do
artigo 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil.
Aponta a embargante contradição no V. Acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001907-38.2015.8.26.0302/50000 -Voto no 18240fc
3
quanto ao comprometimento do FCVS e apólice pública ramo 66.
Postula, ainda, a aplicação do entendimento do tema 1.011 da
Repercussão Geral do STF RE 827.996, bem assim sua exclusão do
polo passivo.
É o relatório.
Os embargos de declaração têm por finalidade
completar a decisão omissa ou aclará-la, dissipando obscuridade,
contradição ou mesmo erro material. Não é recurso substitutivo, mas
sim, integrativo ou aclaratório.
Em recentíssimo julgamento feito sob a sistemática
da repercussão geral (Tema 1011), o E. Supremo Tribunal Federal
firmou as seguintes teses vinculantes: "Considerando que, a partir da
MP 513/2010 (que originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações
posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014), a CEF passou a ser
administradora do FCVS, é aplicável o art. 1o da MP 513/2010 aos
processos em trâmite na data de sua entrada em vigor (26.11.2010):
1.1.) sem sentença de mérito (na fase de conhecimento), devendo os
autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento
dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso
haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou
intervenientes e respeitado o § 4o do art. 1o-A da Lei 12.409/2011; e
1.2) com sentença de mérito (na fase de conhecimento), podendo a
União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma
espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001907-38.2015.8.26.0302/50000 -Voto no 18240fc
4
tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5o
da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça
Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença"; e
2) "Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o
processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de
seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do
FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo
judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública
federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o
interesse em intervir na causa, observado o § 4o do art. 64 do CPC e/ou
o § 4o do art. 1o-A da Lei 12.409/2011" (RE 827996/PR, Rel. Min.
Gilmar Mendes, acórdão não publicado).
Destarte, considerando a indicação de interesse da
Caixa Econômica Federal, impõe-se a remessa dos autos à Justiça
Federal para análise definitiva do interesse da empresa pública federal.
Pelo exposto, ACOLHO EM PARTE os embargos
de declaração, nos termos retro.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR